Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727711-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LUCIA MAGGI LOCKS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos e etc. O art. 933 do CPC dispõe que “Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”. No caso dos autos, em decisão anterior, por força do art. 1.035, §5o, do CPC, determinei o sobrestamento deste agravo e também dos autos da liquidação provisória de sentença no 0711073-55.2020.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília até o julgamento do RE no 1.101.937 (tema 1075), ou ulterior determinação das Cortes Superiores (ID 20027532 - Pág. 4). A diligente secretaria certificou nos autos que, em 11/03/2021, houve decisão monocrática no RE 1.101.937/SP revogando a decisão de sobrestamento do tema 1.075. Nessa ordem de ideias, e ainda considerando o artigo 10 do CPC, determino a intimação das partes para se manifestarem a respeito do impacto, no presente agravo, da referida decisão na forma do art. 933 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator